Tribunal: TJSP
Processo: 1505662-31.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA PARA OS DEMAIS DELITOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra sentença que condenou os réus Gabriel Dos Santos

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA PARA OS DEMAIS DELITOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra sentença que condenou os réus Gabriel Dos Santos Souza, Henrique Rodrigues Dos Santos e Natan Henrique Dos Santos Pereira a 2 (dois) anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direito, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), absolvendo-os das imputações de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal).
2. A defesa de Henrique Rodrigues dos Santos pugna pela absolvição sob a alegação de inexistência de provas suficientes para a condenação, ou, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da continuidade delitiva e a fixação da pena-base no mínimo legal.
3. O Ministério Público requer a condenação dos réus também pelos crimes de associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além da majoração da pena com o reconhecimento da agravante do cometimento do crime em período de calamidade pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de receptação; (ii) definir se há elementos suficientes para condenação dos réus pelos crimes de associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação pelo crime de receptação se sustenta em provas robustas, incluindo depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, confissão parcial de um dos corréus e a dinâmica dos fatos, que evidenciam que os apelados tinham ciência da origem ilícita dos veículos.
6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica ao crime de receptação, pois há elementos concretos que demonstram a autoria e materialidade do delito.
7. Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que harmônicos com o conjunto probatório, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. A absolvição pelo crime de associação criminosa deve ser mantida, pois inexiste prova suficiente da estabilidade e permanência do vínculo entre os réus para a prática reiterada de crimes, sendo insuficientes a confissão extrajudicial e os relatos policiais.
9. A absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor também deve ser mantida, pois não há provas concretas de que os réus efetivamente realizaram a adulteração, inexistindo apreensão de instrumentos ou outros elementos que os vinculem diretamente ao ato.
10. Correta a dosimetria da pena, mantida a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a agravante da calamidade pública por ausência de demonstração de que a pandemia tenha sido utilizada como meio para a prática do crime.
11. O concurso material de crimes deve ser mantido, pois as condutas de receptação foram autônomas, ocorrendo em momentos distintos e envolvendo vítimas diferentes, afastando-se a tese da continuidade delitiva no caso concreto.
12. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de receptação pode ser fundamentada em depoimentos policiais e pela confissão parcial de um dos acusados, corroborada por outras provas, e na dinâmica dos fatos que demonstrem a ciência da origem ilícita dos bens receptados. 2. Para a configuração do crime de associação criminosa, exige-se a demonstração de estabilidade e permanência do vínculo associativo para a prática de crimes, sendo insuficiente a mera convergência ocasional de vontades. 3. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige prova concreta da autoria da adulteração, sendo insuficiente a posse de veículo com sinais alterados. 4. O concurso material de crimes se caracteriza quando as infrações são praticadas de forma autônoma, em contextos distintos, afastando a continuidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput; 288, caput; 311; 44; 59; 69. Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 236.105/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.06.2014; STJ, HC 211.203/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2015; STJ, HC 404514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2018.